Tribunal: STF
Processo: Rcl 20699
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. PROPOSITURA DE NOVA RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE MANTEVE ACÓRDÃO JÁ APRECIADO NOS AUTOS DA RCL 16.301 PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO JA RECHAÇADA POR ESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À RCL 4.454. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    A alegação de afronta à Súmula Vinculante 10 - em virtude do afastamento da incidência do art. 20 da Lei Estadual do Rio Grande do Sul nº 11.183/98 - foi deduzida pelo reclamante nos autos da Rcl 16.301 contra a decisão proferida Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Mandado de Segurança nº 70050324938. 



    A decisão ora reclamada manteve o acórdão da Corte Estadual, sem a alteração de qualquer fundamento, de modo que os mesmos motivos que ensejaram a negativa de seguimento da Rcl 16.301 amparam decisão no sentido de negar seguimento à presente reclamação.



    Não há falar em afronta à decisão proferida na Rcl 4.454, porquanto restrita à declaração de ausência de identidade entre os atos confrontados.



    Agravo regimental conhecido e não provido.